Tribunal: TJDFT
Processo: 0702620-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu

Número do processo: 0702620-08.2019.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: DANIELLE KRAN ROCHA APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, COOPERATIVA DE CONSUMO E DE BENEFICIOS SOCIAIS E ECONOMICOS

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO. NOVA CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE CIRURGIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Configura conduta abusiva impor novo período de carência ao segurado, quando se trata de migração empresarial de plano de saúde, nos termos da resolução da Agência Nacional de Saúde.
2. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico enseja a ocorrência de danos morais, in re ipsa, em razão da potencialização do sofrimento, angústia e aflição. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. O valor arbitrado a título de danos morais deve atender às balizas da jurisprudência e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso do réu conhecido e desprovido.
5. Recurso da autora conhecido e provido.